Tribunal: STF
Processo: ARE 1351981
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO GERAL ANUAL. PARCELAMENTO. LEIS ESTADUAIS NÚMEROS 17.597/2012, 18.172/2013 E 18.417/2014. PARCELAMENTO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIFERENÇAS DEVIDAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICADOS À FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. A revisão geral anual de vencimentos e subsídios do servidor público tem natureza de garantia constitucional, prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98.



    2. O parcelamento dos reajustes aplicados nas datas bases, promovido por força das Leis estaduais 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, sem o implemento da correção monetária no ato de pagamento, não atendeu ao propósito constitucional, na medida em que não se permitiu a recomposição da perda salarial, na forma assegurada pela Carta Magna, não surtindo, de consequência, o efeito esperado.



    3. Assim, o pedido autoral merece parcial acolhimento, a fim de que seja o Estado de Goiás condenado ao pagamento das diferenças devidas, em razão da não aplicação de correção monetária, quando do parcelamento previsto nas Leis estaduais 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, cingindo-se a condenação, contudo, ao período posterior 14/06/2014 (cinco anos anteriores à propositura da ação), uma vez que a pretensão relativa às parcelas anteriores a essa data encontra fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º, do Decreto n. 20.910/32.



    4. Tendo em vista que, nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, a fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil e, neste contexto, tratando-se de condenação ilíquida, os honorários advocatícios somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação, conforme prevê o § 4º, II, do citado dispositivo.



    Apelação cível parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, e 169, caput e §1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente